Tribunal: TJMT
Processo: 0001044-30.2016.8.11.0093
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUND
A
CÂMARA DE DIREITO P
RIVAD
O

NÚMERO ÚNICO
:
0001044-30.2016.8.11.0093

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL

(19
8
)

ASSUNTO:
[
EFEITO SUSPENSIVO/IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À EXECUÇÃO
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA
.
D
RA
.

TATIANE COLOMBO
(JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA)

Turma Julgadora:
[D
RA
. TATIANE COLOMBO
(JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA)
, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[
JOÃO
PAULO DELA JUSTINA - CPF: 030.973.001-55 (APELANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (APELANTE), COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE
ADMISSÃO
DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MEDEIROS MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 03.863.840/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON DE SOUZA - CPF: 002.247.891-47 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELA DE SOUZA CORREA - CPF: 939.940.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da Desembargadora MARIA
HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE BENS ALIENADOS - RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DO EMBARGADO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta por João Paulo Dela Justina e Andreia Dela Justina contra sentença proferida nos autos de Embargos de
Terceiro opostos
em face de ato constritivo incidente sobre dois caminhões adquiridos em 2015 da empresa executada Madeireira Medeiros, em ação de execução movida pela Cooperativa de Crédito Sicredi Celeiro do MT. Embora os embargantes comprovassem a aquisição dos veículos antes da execução, o Juízo de origem reconheceu seu direito de propriedade, mas os condenou ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, em razão da ausência de transferência registral dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir quem deve suportar os ônus de sucumbência nos embargos de terceiro, quando a parte embargada, mesmo ciente da alienação do bem, insiste na manutenção da constrição e resiste ao pedido do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Tema 872 do STJ estabelece que, em embargos de terceiro acolhidos, os honorários devem ser atribuídos à parte embargada se, após tomar ciência da transmissão do bem, insiste na impugnação ou em recurso para manter a constrição judicial.

4 - A resistência da Cooperativa Sicredi restou demonstrada em diversas manifestações nos autos, mesmo após ciência inequívoca da alienação dos veículos desde janeiro de 2017, tendo contestado os embargos, reiterado oposição em 2019 e 2024, e apenas anuído ao levantamento da averbação premonitória em maio de 2025.

5 - Tal conduta configura pretensão resistida injustificada, o que, à luz do princípio da causalidade e da Súmula 303/STJ, atrai para a embargada a responsabilidade pelo ônus de sucumbência, pois deu causa à perpetuação da lide.

6 - A jurisprudência dos tribunais estaduais alinha-se ao entendimento do STJ ao reconhecer que, havendo resistência do embargado, mesmo diante de comprovação da posse legítima e anterior à execução, este deve responder pelos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - O embargado que, após ciência inequívoca da alienação do bem, insiste na manutenção da constrição e contesta os embargos, atrai para si a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade e do Tema 872/STJ.

2 - A ausência de transferência registral do bem não afasta a aplicação da causalidade quando comprovada a boa-fé do embargante e a resistência injustificada do embargado.

3 - A condenação ao pagamento de honorários em embargos de terceiro deve considerar a conduta processual das partes, em conformidade com o art. 85 do CPC.

4 – Recurso provido. Sentença reformada para inverter o ônus
da
sucumbência, condenando a Cooperativa de Crédito embargada/apelada ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da causa.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
R
A
.

TATIANE COLOMBO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOÃO PAULO DELA JUSTINA
e
ANDREIA DELA JUSTINA
em face da sentença prolatada nos autos dos Embargos de
Terceiro opostos
contra ato constritivo efetivado nos autos da ação de execução movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO — SICREDI CELEIRO DO MT
em desfavor da empresa Madeireira Medeiros nos autos nº 001177-09.2015.8.11.0093.

Consta nos autos que os embargantes adquiriram dois caminhões da madeireira executada em 03/08/2015. Ainda, verifica-se que os caminhões eram financiados, razão pela qual os embargantes se comprometeram a continuar pagando as parcelas dos contratos de financiamento, obtendo a baixa da alienação apenas em 11/07/2015.

Ocorre que o proprietário documental dos caminhões foi alvo de diversos processos, os quais culminaram na penhora ou na restrição de transferência dos bens, impossibilitando ao adquirente de boa-fé efetuar a transferência da propriedade.

No transcorrer dos embargos e terceiros, a cooperativa de crédito embargada reconheceu o direito de propriedade dos embargantes.

Dessa forma, o Juiz a quo proferiu sentença julgando procedentes os pedidos formulados nos embargos e, com fundamento no princípio da causalidade (compra sem transferência dos bens), condenou os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 316646913), os embargantes/apelantes sustentam que a sentença desconsiderou a jurisprudência consolidada no Tema 872/STJ, proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos, o qual excepciona a aplicação da Súmula 303/STJ em hipóteses nas quais há resistência injustificada da parte embargada após a ciência inequívoca da alienação dos bens.

Afirmam que os veículos constritos foram adquiridos em momento anterior à propositura da execução (2013), sendo a posse comprovada por procurações públicas, recibos com firmas reconhecidas, notas fiscais e recibos que comprovam de manutenção dos bens feito pelos adquirentes.

Aduzem que a não transferência do registro em 2013 decorreu de erro judicial anterior, o qual ensejou a imposição de restrição indevida sobre todos os veículos da Madeireira Medeiros, erro esse que somente foi corrigido cerca de dois anos depois.

Argumentam, ainda, que, mesmo ciente da propriedade dos apelantes desde 2016, a cooperativa embargada/apelada resistiu ativamente ao levantamento da averbação premonitória, tendo inclusive contestado os embargos e pleiteado o julgamento antecipado pela improcedência da demanda.

Ponderam que apenas em 12/05/2025, após quase nove anos de trâmite processual, a cooperativa de crédito embargada/apelada anuiu expressamente com o cancelamento da restrição judicial.

Diante dessas considerações, requerem o provimento da apelação para reformar a sentença no ponto em que os condenou ao pagamento das verbas sucumbenciais, com a consequente inversão
dos
ônus de sucumbência.

Por fim, formulam prequestionamento expresso da matéria, com referência à Súmula 303/STJ, ao Tema 872/STJ e aos
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 11; 489, § 1º, IV; e 927, III, todos do CPC.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 316646917).

É o relatório.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMA. SRA. D
R
A.

TATIANE COLOMBO

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal cinge-se à definição de quem deve suportar os ônus
da
sucumbência, especialmente os honorários advocatícios, diante da seguinte peculiaridade fática:

Súmula 303 do STJ prevê que:

"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

Outrossim, o Tema 872 do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, dispõem que:

“
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante),
se este não atualizou os dados cadastrais
. Os encargos de sucumbência serão suportados
pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta,
depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação
ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
”.

No
presente caso, esclareço que os embargos de terceiros, foram distribuídos em
14/10/2016
.

Entretanto, analisando detidamente os autos, verifico que a cooperativa de crédito embargada/apelada, após tomar ciência da transmissão dos bens, ofereceu contestação em
25/01/2017
(id. 316646392 – PDF fl. 81) e (id. 316646393 – PDF
fl’s
03 a 09), impondo resistência aos fundamentos dos embargantes:

Ainda, em
15/02/2019
, (id. 316646393 – PDF fl. 38), a referida Cooperativa reiterou a sua pretensão resistida, afirmando que:

Posteriormente, em
02/08/2024
, já no trâmite do processo digital (id. 316646858), a embargada novamente reiterou sua oposição à pretensão autoral, afirmando que:

Somente em
12/05/2025
(id. 316646872), a Cooperativa de Crédito embargada/apelada manifestou-se informando que não se opunha ao cancelamento da averbação premonitória, requerendo, contudo, a condenação dos embargantes/apelantes ao pagamento de honorários sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade.

Todavia, conforme amplamente demonstrado nos autos, a instituição financeira ora apelada teve ciência inequívoca da transmissão dos bens em
25/01/2017
, oportunidade em que poderia ter adotado providências adequadas à composição do litígio.

Ao contrário, optou por resistir reiteradamente aos fundamentos deduzidos pelos embargantes, contribuindo de forma direta para o prolongamento da controvérsia.

Diante dessa conduta processual, atraiu para si a responsabilidade pelo ônus
da
sucumbência, nos termos do art. 85, caput e § 2º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO PROCEDENTE. INSURGÊNCIA VOLTADA À CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA DO EMBARGADO.
Quando o embargado opõe resistência à pretensão dos embargantes discutindo e defendendo a prevalência da constrição, atrai para si a aplicação do princípio da sucumbência, razão pela qual deve arcar com o referido ônus. Tema 872/STJ.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (TJGO, 3ª CÂMARA CÍVEL, RAC 5508523-05.2022.8.09.0051, RELATOR: ITAMAR DE LIMA, JULGADO EM 12/03/2024).

Ainda:

EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO NÃO TRANSFERIDO NO DETRAN. TERCEIRO DE BOA-FÉ. BLOQUEIO JUDICIAL QUE CONSTITUI GRAVAME E TRADUZ ÔNUS SOBRE O VEÍCULO.

1. Demonstrada, pelos documentos juntados aos autos, a qualidade de terceiro de boa-fé da adquirente de veículo, sobre o qual foi averbado bloqueio, constitui gravame que produz turbação à posse.

2.
Apesar de o embargante ter dado causa à constrição indevida do veículo por não ter promovido a sua transferência junto ao DETRAN, a exequente contestou o feito, insistindo na improcedência do pedido, vindo posteriormente pedir a baixa do bloqueio num reconhecimento do pedido, que gerou a perda de objeto dos embargos. Nesta hipótese, os encargos de sucumbência devem ser suportados pelo embargado, conforme exegese do artigo 85, § 10, do CPC., atendendo ao princípio da causalidade.
(TJPR, EMBARGOS DE TERCEIROS 0001441-89.2023.8.16.0001, 15ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR:

HAYTON LEE SWAIN FILHO, JULGADO EM 06/04/2024).

Por fim:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE BEM MÓVEL. TRADIÇÃO. BOA-FÉ. PROCESSO DE EXECUÇÃO AJUIZADO POSTERIORMENTE À DATA DA COMPRA E VENDA DO VEÍCULO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. PROCURAÇÃO E CONTRATO DE COMPRA E VENDA ACOSTADOS AOS AUTOS QUE SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A AQUISIÇÃO DO BEM PELO EMBARGANTE. FIRMA RECONHECIDA NA PROCURAÇÃO, ASSEGURANDO A DATA DA OUTORGA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA. DECAIMENTO DA PARTE EMBARGADA. SÚMULA Nº 303 DO STJ.
AO IMPUGNAR OS EMBARGOS DE TERCEIROS, A PARTE EMBARGADA QUE IMPUGNA, ATRAI PARA SI A SUCUMBÊNCIA, PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, OBSERVADO O TEOR DA SÚMULA Nº 303 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: “EM EMBARGOS DE TERCEIRO, QUEM DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO INDEVIDA DEVE ARCAR COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
” LOGO, DEVE O EMBARGADO ARCAR COM OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, POR TER FICADO VENCIDO NA AÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS, COM BASE NO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. APELO DESPROVIDO. (TJRS, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RAC 5010194-90.2021.8.21.0029, RELATOR: LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA, JULGADO EM 22/07/2024).

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para inverter o ônus
da
sucumbência da sentença da primeira instância, condenando a Cooperativa de Crédito embargada/apelada ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

(
1
ª
VOGAL):

Acompanho o voto da e
minente
Relatora.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARI
LSEN ANDRADE ADDÁRIO

(2
ª

VOGAL
)
:

Egrégia Câmara,

Tenho proferido voto no sentido de que os
honorários advocatícios nos embargos de terceiro

devem ser regidos pelo
princípio da causalidade
.

Quando a parte embargante não registra o bem à margem da matrícula, apesar de estar de boa-fé,
deu causa
à propositura dos embargos, uma vez que o credor (embargado) não tinha conhecimento de que o bem já havia sido alienado. Dessa forma, não se pode imputar
-lhe
a responsabilidade total.

Contudo, o embargado/credor também
resiste
à pretensão, mesmo sabendo que o bem já havia sido alienado.

Assim,
atribuo a

culpa a ambos
, ou
seja:

tanto
ao comprador que não averbou a sua aquisição à margem da matrícula, para dar conhecimento a terceiros, quanto ao credor que também resiste.

De
ssa
maneira
,

peço vista dos autos para melhor análise da matéria
.

SESSÃO DE 04 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2
ª VOGAL):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANDREIA DELA JUSTINA e JOAO PAULO DELA JUSTINA
nos
Embargos de Terceiro
opostos em face da
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial para determinar o cancelamento dos bloqueios realizados sobre os veículos “PLACAS NJJ 0316, KAO 0126, JZW 2192, JZW 2182 e OAS 0304” na ação de execução extrajudicial n.º 0001177- 09.2015.8.11.0093, e condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 05/11/2025, cuja eminente relatora Dra. Tatiane Colombo deu provimento ao recurso para inverter o ônus de sucumbência da sentença da primeira instância, condenando a COOPERATIVA DE CRÉDITO embargada/apelada ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Pois bem
.

Denota-se dos autos que os embargantes ajuizaram a ação alegando terem adquirido da empresa MEDEIROS MADEIREIRA LTDA dois caminhões (placas NJJ0316 e KAO0126) em 09/07/2013, os quais foram objeto de averbação premonitória em seus registros na Execução de Título Extrajudicial nº 0001177-09.2015.8.11.0093, movida pela embargada/apelada em face da citada contra madeireira, de EMERSON DE SOUZA e GRACIELA DE SOUZA CORREA.

Narram que, embora os veículos permanecessem registrados em nome da executada, a propriedade e a posse já haviam sido transferidas aos embargantes, não tendo sido possível formalizar a transferência junto ao DETRAN em razão de restrições judiciais anteriores.

Durante a tramitação processual, a embargada manifestou expressamente sua concordância com o cancelamento das averbações premonitórias impostas sobre os veículos, reconhecendo a procedência do pedido principal dos embargos sem, entretanto, assumir a responsabilidade pelos honorários advocatícios, em razão de não ter dado causa à ação.

Em audiência de instrução e julgamento (ID 193640812), o Juízo reconheceu a perda do objeto da audiência em razão da concordância da embargada com o pleito inicial, determinando a baixa das restrições inseridas nos veículos em referência e condenando a parte embargante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Com efeito, sobre o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência nos embargos de terceiro, dispõe a Súmula 303 do STJ, “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
.”

Assim, deve o magistrado, na condenação dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiros, observar o princípio da causalidade, pois há casos em que o embargante, embora vencedor na ação, é o responsável por seu ajuizamento, devendo sobre ele recair as despesas do processo e os honorários advocatícios.

No caso dos autos, peço vênia à eminente relatora para considerar escorreita a sentença ao determinar que os honorários advocatícios sejam suportados pela parte apelante.

Isto porque, restou incontroverso que os apelantes adquiriram os veículos da empresa MEDEIROS MADEIREIRA LTDA em 2013, porém, não providenciaram a transferência dos bens junto ao DETRAN, mantendo-os registrados em nome da alienante.

Conforme consta dos autos, os apelantes justificam a não transferência dos veículos em razão de financiamento junto ao Banco Bradesco e posterior restrição judicial equivocada em outro processo. Contudo, tais circunstâncias não afastam a responsabilidade dos adquirentes pela regularização da propriedade perante o órgão de trânsito, obrigação prevista no art. 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro.

A omissão dos apelantes em providenciar a transferência dos veículos ou, ao menos, comunicar formalmente a venda ao DETRAN, conforme determina o art. 134 do CTB, permitiu que os bens permanecessem formalmente registrados em nome da empresa executada, possibilitando a averbação premonitória realizada pela cooperativa credora nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0001177-09.2015.8.11.0093.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a desídia do adquirente em registrar o bem atrai para si a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em ação de Embargos de Terceiro.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Analisando a sucumbência à luz do princípio da causalidade, esta Corte de Justiça pacificou entendimento de que, nos embargos de terceiro, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à constrição indevida, nos termos da Súmula 303/STJ.
2.
Assim, constatada a desídia do adquirente-embargante em fazer o registro do contrato de compra e venda no Cartório de Imóveis, o que possibilitou o registro premonitório em relação à execução ajuizada dois anos após a celebração do aludido negócio jurídico, deve ser afastada a condenação do exequente-embargado ao pagamento dos ônus de sucumbência, que aquiesceu com a baixa do gravame. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1528886 SP 2019/0175327-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2024)

E não se diga que na hipótese é aplicável a tese firmada no Tema 872/STJ, que estabelece "
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
", pois ao tomar conhecimento da situação, a cooperativa apelada não insistiu na manutenção da constrição. Ao contrário, manifestou expressamente sua concordância com o cancelamento das averbações premonitórias, conforme petição de ID 316646872.

Desta feita, considerando que a parte apelante deu causa à constrição indevida ao deixar de promover a transferência dos veículos perante o órgão responsável, sobre ela deve recair os ônus sucumbenciais, conforme determinado na sentença.

Ante o exposto, peço vênia à eminente relatora para divergir do seu voto e
negar provimento ao recurso
e elevar os honorários já fixados em mais 2%.

É como
voto.-

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da
técnica
, prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL
- CONVOCADO
):

Eminentes Pares, com a devida vênia à divergência, acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL
- CONVOCADO
):

Eminentes pares
,

Peço a mais respeitosa vênia à ilustre Juíza Convocada Relatora, Dra. Tatiane Colombo, para
divergir
de suas conclusões e
acompanhar integralmente o voto divergente
lavrado pela eminente Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
.

O cerne da controvérsia nesta Técnica de Julgamento Ampliado (art. 942 do CPC) gravita em torno da responsabilidade pelas verbas de sucumbência em sede de Embargos de Terceiro, cuja procedência decorreu da desconstituição de averbações premonitórias incidentes sobre dois caminhões.

A matéria atinente à distribuição dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro encontra-se sob o império de tese jurídica firmada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos. Ao fixar o
Tema 872
(REsp 1.452.840/SP), a Corte Cidadã sedimentou de forma lapidar que:
"No caso de ausência de registro da transferência do bem, os honorários serão de responsabilidade do embargante se o embargado não oferecer resistência à pretensão de desconstituição da penhora."

No caso vertente, resta indene de dúvidas que os Apelantes adquiriram os caminhões no ano de 2015, mas deixaram de promover a oportuna e obrigatória transferência de propriedade perante o DETRAN. O exequente, amparado na presunção de propriedade que emanava do cadastro público do órgão de trânsito, promoveu a averbação da execução. Conforme consta expressamente do texto dos autos, ao tomar ciência da alienação pretérita através da petição inicial destes embargos, a cooperativa embargada
não resistiu à pretensão
, manifestando imediata e expressa concordância com a liberação dos bens (ID 316646872).

Sob a luz do princípio da causalidade e da Súmula 303 do STJ, quem deu causa à instauração do litígio e à constrição indevida foi unicamente a desídia dos adquirentes em não regularizar a documentação dos automotores de carga. Desse modo, afastar a aplicação do Tema 872 do STJ para penalizar o credor que agiu no exercício regular de seu direito violaria frontalmente o sistema de precedentes obrigatórios estabelecido pelo artigo 927 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com as mais renovadas vênias à Relatora,
VOTO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, acompanhando
in
totum
a divergência inaugurada pela Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau que atribuiu aos Embargantes os ônus
da
sucumbência.

Atendendo ao comando do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em mais 2%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026